Tribunal: TJES
Processo: 0000017-35.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000017-35.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIO ROCHA LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-35.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIO ROCHA LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, LEONARDO MENEGUITE QUEIROZ - ES33117-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Norte à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa interpôs recurso de apelação, sem questionar autoria ou materialidade, voltando-se exclusivamente contra a dosimetria da pena.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a inadequação da valoração das consequências do crime, a suposta incorreção na manutenção da qualificadora do perigo comum, o excesso da pena-base e a necessidade de majoração da fração de redução pela tentativa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime por fundamentos já abarcados pelas qualificadoras; (ii) saber se é adequada a negativação das consequências do crime diante da ausência de sequelas permanentes na vítima; (iii) saber se é válida a incidência da qualificadora do perigo comum; (iv) saber se a pena-base fixada em 25 anos é desproporcional; (v) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 para a redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A valoração negativa da culpabilidade não incorreu em bis in idem, pois os fundamentos utilizados na sentença – número de disparos, agressividade e desprezo pela vida – são autônomos em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. Quanto às circunstâncias do crime, os elementos considerados – execução noturna, em ambiente doméstico e presença de terceiros – não se confundem com os fundamentos da qualificadora, sendo aptos a justificar a negativação do vetor.

9. As consequências do crime também foram corretamente valoradas de forma negativa, diante do abalo psicológico gerado à criança presente, o que extrapola o resultado típico do crime.

10. A pena-base de 25 anos, apesar de acima do mínimo legal, encontra respaldo na gravidade concreta do delito, nos elementos fáticos descritos e na fundamentação detalhada, atendendo aos critérios da proporcionalidade.

11. A fração de 1/3 para a tentativa mostra-se adequada diante do iter criminis avançado, da multiplicidade de disparos e da potencial letalidade do ataque, não se exigindo fundamentação autônoma quando os elementos já se encontram expostos na análise da conduta.

12. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade vinculada do julgador na dosimetria, desde que observados os parâmetros legais e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em fundamentos autônomos das qualificadoras reconhecidas, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando justificada por elementos concretos do delito; a fração mínima de redução pela tentativa é cabível diante de iter criminis avançado e potencialidade letal da conduta”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023, DJe 13/04/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Élio Rocha Lopes, contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Norte que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa técnica não questiona a autoria ou a materialidade, restringindo sua insurgência à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por terem sido utilizados fundamentos já abrangidos pelas qualificadoras reconhecidas; a inadequação da valoração negativa das consequências do crime, por não extrapolarem o resultado esperado para o tipo penal, pois a vítima teve alta hospitalar três dias após o fato, sem sequelas permanentes, e sem comprovação de danos adicionais; a indevida majoração da pena-base em razão da presença de outras pessoas no local, por ser elemento já inerente à qualificadora do perigo comum;
a necessidade de redimensionamento da pena-base de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão para patamar próximo ao mínimo legal e a majoração da fração de redução pela tentativa para 2/3, por entender que o resultado esteve distante da consumação, considerando a evolução clínica favorável da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000017-35.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Élio Rocha Lopes, contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Norte que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa técnica não questiona a autoria ou a materialidade, restringindo sua insurgência à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por terem sido utilizados fundamentos já abrangidos pelas qualificadoras reconhecidas; a inadequação da valoração negativa das consequências do crime, por não extrapolarem o resultado esperado para o tipo penal, pois a vítima teve alta hospitalar três dias após o fato, sem sequelas permanentes, e sem comprovação de danos adicionais; a indevida majoração da pena-base em razão da presença de outras pessoas no local, por ser elemento já inerente à qualificadora do perigo comum; a necessidade de redimensionamento da pena-base de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão para patamar próximo ao mínimo legal e a majoração da fração de redução pela tentativa para 2/3, por entender que o resultado esteve distante da consumação, considerando a evolução clínica favorável da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Cumprimento o presidente deste órgão fracionário, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, inclusive relator deste processo, estendo meus cumprimentos ainda à doutora Rachel, doutor Fernando Zardini, serventuários, colegas advogados, a douta Procuradora de Justiça, uma boa tarde. Que tenhamos uma tarde profícua tarde de trabalho.

Excelência, sobre os fatos, desembargador Pedro, trata-se de um recurso de apelação interposto pela defesa no qual o acusado foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado, por tentativa de homicídio, com três qualificadoras.

E aqui, excelência, apesar da defesa discordar dessas qualificadoras, entende e respeita a soberania dos vereditos, no qual debatemos amplamente em plenário. A defesa saiu de cabeça erguida diante da nossa postura, mas aqui a gente há de demonstrar um inconformismo justamente na dosimetria dessa pena.

E aqui, desembargador Pedro, analisando as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, o magistrado considerou como negativa a culpabilidade porque, no entender do magistrado, o acusado agiu de uma forma exagerada ao realizar sete disparos na vítima.

Analisou de forma negativa também os antecedentes, já que o acusado à época possuía uma guia de execução de pena de 2010.

Também as circunstâncias do crime, o acusado teria, no entender do magistrado, atacado a vítima dentro de sua casa e, aí, o magistrado destacou “dificultando um socorro a vítima” demonstrando ainda nas palavras do magistrado “a certeza de uma impunidade” e aqui o magistrado também relatou as consequências do crime, já que no local havia uma criança e ele coloca que certamente essa criança ficou abalada.

Então, excelências, das oito questões judiciais examinadas no artigo 59, o magistrado valorou como negativas quatro e aí foi uma pena base em 25 anos de reclusão.

Excelências, são 13 anos acima do mínimo legal, 13 anos acima do mínimo legal. O magistrado mais do que dobrou a pena base do recorrente. E o inconformismo da defesa é justamente esse, que ainda assim o magistrado, ele valorou como circunstâncias negativas, circunstâncias próprias do tipo penal, que no entendimento da defesa ocorreu bis in idem.

E aqui eu cito um exemplo: o magistrado pra valorar a culpabilidade como negativa afirmou que ele deu sete tiros e de uma forma exagerada, no entender do magistrado. Só que assim, excelências, no plenário do júri o próprio acusado, ele confessou mesmo que ele foi lá pra matar a vítima, mas ele fez uma ressalva: ele disparou sete tiros, mas ele ainda afirmou que ele tinha mais doze munições na pistola, então ele não esgotou os meios necessários para concluir o crime.

Nas circunstâncias do crime, o réu foi condenado também na qualificadora do perigo comum. Então, o magistrado valorou como denúncia o fato de ter uma outra pessoa. Só que isso também foi valorado na qualificadora do perigo comum. A qualificadora do perigo comum, logicamente, exige que outras pessoas estejam naquele local do crime. No entender da defesa, ocorreu novamente o bis in idem.

Para aumentar a pena base nas consequências do crime, afirmou o magistrado, e aqui eu abro aspas, “certamente a criança ficou abalada”. Inicialmente, isso é um juízo de probabilidade. E depois, excelências, em nenhum momento foi apurado como essa criança ficou antes, como ela era antes e como ela ficou ou após esse crime. Não foi elaborado o laudo e mais, não foi perguntado nem durante a audiência. Então é um juízo de probabilidade que o magistrado tirou e que aumentou a pena base.

E as consequências do crime aqui, eu destaco que apesar de haver um número de tiros, não foram graves. Afinal de contas a vítima teve alta do hospital três dias após a internação. O sofrimento que o magistrado fala da vítima é um sofrimento inerente ao tipo penal, afinal de contas a vítima sofreu uma tentativa de homicídio, então logicamente ela teve um abalo emocional o fato é grave não discordamos disso mas essa gravidade é o que o legislador já pune severamente no tipo penal. Então não poderia o magistrado aumentar a pena-base se já está inserido no tipo penal.

A circunstância do crime também foi valorada de forma prejudicial porque foram baseadas em atos executórios também inerentes ao tipo penal. O magistrado, ele faz uma presunção de que o acusado foi até a casa da vítima para dificultar um socorro, só que é uma afirmação que não faz muito sentido. O acusado foi lá pra matar e não pra dificultar um possível socorro de uma tentativa de homicídio e aqui, na terceira fase da dosimetria, no entender da defesa, novamente o magistrado pecou quando aplicou o artigo 14 inciso II do código penal: reduziu a pena somente um terço no mínimo legal e o mais curioso aqui é que ele reduziu em um terço e não explicou porque que estava reduzindo em um terço. Ele somente, em um parágrafo de três, quatro linhas aplicou o artigo 14, inciso 2, no mínimo, um terço, sem explicar o que estava levando ele a aplicar o mínimo da norma. E aqui eu faço um juízo imaginário de que, certamente, não foi pela proximidade da morte da vítima, porque apesar de ter havido sete tiros, com três dias a vítima saiu andando do hospital, foi, fez o laudo de exame corporal indireto, então, com plena saúde, sem nenhuma consequência física por esses atos que ele havia sofrido.

Então vejamos que, ao aplicar o artigo 14, é claro aí um carecimento, carece de fundamentação e aqui em relação, até finalizando a minha fala, friso, o réu ele não esgotou os meios de execução já que na pistola ainda haviam 12 munições para serem deflagradas, no qual ele não deflagrou.

Então, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ele não esgotou as fases de uma forma satisfatória do inter criminis e deve, portanto, ter a sua pena reduzida na fração máxima em lei. Muito obrigado pela atenção, devolvo a palavra à presidência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre, procedo em havendo sustentação, peço retorno dos autos e trarei a julgamento na próxima sessão.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Iago Gama Lima.

Após acurada análise das questões trazidas, encontro-me apto a proferir meus votos.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Élio Rocha Lopes, contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Norte, que, em conformidade com veredicto do Conselho de Sentença, condenou apelante por crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando reprimenda definitiva em 20 anos de reclusão, regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Recurso tempestivo e regular, com legitimidade e interesse, conforme já assinalado pela Procuradoria de Justiça. Parecer do Ministério Público em 2º grau, subscrito pelo Dr. Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, pelo conhecimento e desprovimento.

Consta da denúncia que, no dia 04 de junho de 2024, por volta de 01h45min, no Córrego Sossego, zona rural do Município de São Domingos do Norte/ES, o apelante, motivado por ciúmes (motivo fútil) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Gildo Pereira Ferreira, no interior de residência habitada, circunstância que gerou perigo comum, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme a peça acusatória, a vítima foi surpreendida pelo réu junto à janela de sua casa, no momento em que se dirigia ao banheiro externo, sendo atingida por disparos na região do ombro esquerdo, glúteos e por outros projéteis de raspão, estando no local, além da vítima, sua companheira e uma criança.

Em plenário, por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, rejeitou a tese defensiva de desclassificação para crime diverso, negou absolvição e acolheu as qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Materialidade e autoria não integram objeto do inconformismo.

A insurgência recursal concentra-se na dosimetria.

A defesa aponta: a) a violação ao princípio do non bis in idem quanto à negativação da culpabilidade e das circunstâncias, por suposta repetição de fundamentos já inerentes às qualificadoras; b) a inadequação da negativação das consequências, pois efeitos não extrapassariam resultado típico do homicídio tentado, diante de alta hospitalar após três dias e ausência de sequelas; c) a inadequação da qualificadora do perigo comum; d) o excesso na pena-base fixada em 25 anos; e) a necessidade de adoção de fração de 2/3 pela tentativa; f) a ausência de fundamentação específica para fração mínima de 1/3.

Passo ao exame.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que o Magistrado sentenciante negativou vetor da culpabilidade, destacando conduta altamente reprovável, com disparos numerosos e acertos múltiplos.

Depreende-se do caderno processual que foram efetuados sete disparos com seis acertos, com atuação desproporcional e agressividade exacerbada, o que merece relevo no momento da fixação da pena.

No caso, quantidade de disparos e persistência na execução excedem núcleo já captado pela qualificadora da surpresa, pois traduzem intensidade de ataque, coragem criminosa e desprezo por resultado letal, aspectos distintos do elemento “colher de surpresa”. Nessa linha, a compatibilidade entre qualificadora e negativação da culpabilidade se preserva, quando fundamentos se distinguem faticamente, razão pela qual rejeito alegação de violação ao princípio do non bis in idem quanto à culpabilidade.

No que se refere ao vetor das circunstâncias do crime, consoante os elementos dos autos, a execução ocorreu em período noturno, junto à janela de residência, com família no interior, gerando risco difuso, e sob dinâmica que impediu reação eficaz.

Verifica-se, portanto, em fundamentação calcada em dados autônomos em relação à pura “surpresa” da vítima, abrangendo modo de execução em ambiente doméstico e presença de terceiros, o que afasta duplicidade com a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em relação à circunstância judicial das consequências do crime, verifico que o Magistrado sentenciante considerou o fato do trauma causado à criança presente na cena do crime vivendo momentos de pânico em momento em que deveria ser de descanso e num lugar que remete à proteção, o que merece ser valorado de forma negativa, sendo apto ao recrudescimento da pena-base.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a exasperação da primeira fase em 13 anos acima do mínimo legal se mostra desproporcional.

O Colendo Tribunal da Cidadania possui jurisprudência pacífica no sentido de que a dosimetria se insere em discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo critério aritmético puro para elevação na primeira fase, desde que motivação observe parâmetros legais e proporcionalidade.

No caso concreto, as circunstâncias da dinâmica delitiva, conforme fundamentado, permitem a elevação da pena-base em patamar elevado.

Ora, foram efetuados diversos disparos, a vítima foi alvejada várias vezes, o crime ocorreu durante a madrugada, no lar da família, uma criança presenciou os fatos e precisou se proteger da fúria do réu, todos esses elementos devem permear a fixação da pena, razão pela qual a fixação na primeira fase dosimétrica da pena em 25 anos de reclusão não se mostra desproporcional e desarrazoada.

A defesa prossegue nos pedidos, pretendendo o decote da qualificadora do perigo comum, sustentando a inadequação.

Contudo, não merece acolhida.

As provas coligidas aos autos demonstram que, além da vítima, estavam no imóvel companheira e criança, que precisaram se abrigar durante disparos, a fim de evitar serem atingidos.

A jurisprudência admite a manutenção da referida qualificadora quando os disparos ocorrem em local habitado com presença de terceiros, irradiando risco indiscriminado, como no presente caso.

Por fim, requer o apelante o redimensionamento da fração de diminuição pela tentativa, mediante a aplicação do patamar máximo de 2/3, aduzindo o iter criminis percorrido, bem como a ausência de sequelas na vítima, decorrentes da prática delitiva.

A jurisprudência pátria consolidada estabelece que a fração referente à minorante da tentativa depende do iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor a redução a ser aplicada.

No caso concreto, extrai-se do caderno processual que seis disparos atingiram o corpo da vítima, sendo certo que o laudo de exame de lesão corporal respondeu afirmativamente quanto ao real perigo da vítima ir à óbito.

Não é demasiado rememorar que além da pluralidade de disparos direcionados, o crime foi perpetrado no período noturno, contra vítima colhida sem defesa. Tais elementos denotam execução que avançou em direção à consumação, interrompida por circunstâncias alheias, como evolução clínica posterior e pronto atendimento.

Nessas condições, a fração mínima de 1/3 revela-se proporcional.

Ainda que sentença não tenha explicitado razões em tópico próprio, os fundamentos ora delineados suprem motivação, sem agravar quadro sancionatório, preservando coerência com precedentes desta Corte e do STJ.

Diante de tais elementos, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-35.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIO ROCHA LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, LEONARDO MENEGUITE QUEIROZ - ES33117-A

VOTO

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Iago Gama Lima.

Após acurada análise das questões trazidas, encontro-me apto a proferir meus votos.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Élio Rocha Lopes, contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Norte, que, em conformidade com veredicto do Conselho de Sentença, condenou apelante por crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando reprimenda definitiva em 20 anos de reclusão, regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Recurso tempestivo e regular, com legitimidade e interesse, conforme já assinalado pela Procuradoria de Justiça. Parecer do Ministério Público em 2º grau, subscrito pelo Dr. Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, pelo conhecimento e desprovimento.

Consta da denúncia que,
no dia 04 de junho de 2024, por volta de 01h45min, no Córrego Sossego, zona rural do Município de São Domingos do Norte/ES, o apelante, motivado por ciúmes (motivo fútil) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Gildo Pereira Ferreira, no interior de residência habitada, circunstância que gerou perigo comum, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme a peça acusatória, a vítima foi surpreendida pelo réu junto à janela de sua casa, no momento em que se dirigia ao banheiro externo, sendo atingida por disparos na região do ombro esquerdo, glúteos e por outros projéteis de raspão, estando no local, além da vítima, sua companheira e uma criança.

Em plenário, por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, rejeitou a tese defensiva de desclassificação para crime diverso, negou absolvição e acolheu as qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Materialidade e autoria não integram objeto do inconformismo.

A insurgência recursal concentra-se na dosimetria.

A defesa aponta: a) a violação ao princípio do
non bis in idem
quanto
à
negativação da culpabilidade e das circunstâncias, por suposta repetição de fundamentos já inerentes às qualificadoras; b) a inadequação da negativação das consequências, pois efeitos não extrapassariam resultado típico do homicídio tentado, diante de alta hospitalar após três dias e ausência de sequelas; c) a inadequação da qualificadora do perigo comum; d) o excesso na pena-base fixada em 25 anos; e) a necessidade de adoção de fração de 2/3 pela tentativa; f) a ausência de fundamentação específica para fração mínima de 1/3.

Passo ao exame.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que o Magistrado sentenciante negativou vetor da culpabilidade, destacando conduta altamente reprovável, com disparos numerosos e acertos múltiplos.

Depreende-se do caderno processual que foram efetuados sete disparos com seis acertos, com atuação desproporcional e agressividade exacerbada, o que merece relevo no momento da fixação da pena.

No caso, quantidade de disparos e persistência na execução excedem núcleo já captado pela qualificadora da surpresa, pois traduzem intensidade de ataque, coragem criminosa e desprezo por resultado letal, aspectos distintos do elemento “colher de surpresa”. Nessa linha, a compatibilidade entre qualificadora e negativação da culpabilidade se preserva, quando fundamentos se distinguem faticamente, razão pela qual rejeito alegação de violação ao princípio do
non bis in idem
quanto à culpabilidade.

No que se refere ao vetor das circunstâncias do crime, consoante os elementos dos autos, a execução ocorreu em período noturno, junto à janela de residência, com família no interior, gerando risco difuso, e sob dinâmica que impediu reação eficaz.

Verifica-se, portanto, em fundamentação calcada em dados autônomos em relação à pura “surpresa” da vítima, abrangendo modo de execução em ambiente doméstico e presença de terceiros, o que afasta duplicidade com a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em relação à circunstância judicial das consequências do crime, verifico que o Magistrado sentenciante considerou o fato do trauma causado à criança presente na cena do crime vivendo momentos de pânico em momento em que deveria ser de descanso e num lugar que remete à proteção, o que merece ser valorado de forma negativa, sendo apto ao recrudescimento da pena-base.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a exasperação da primeira fase em 13 anos acima do mínimo legal se mostra desproporcional.

O Colendo Tribunal da Cidadania possui jurisprudência pacífica no sentido de que a dosimetria se insere em discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo critério aritmético puro para elevação na primeira fase, desde que motivação observe parâmetros legais e proporcionalidade.

No caso concreto, as circunstâncias da dinâmica delitiva, conforme fundamentado, permitem a elevação da pena-base em patamar elevado.

Ora, foram efetuados diversos disparos, a vítima foi alvejada várias vezes, o crime ocorreu durante a madrugada, no lar da família, uma criança presenciou os fatos e precisou se proteger da fúria do réu, todos esses elementos devem permear a fixação da pena, razão pela qual a fixação na primeira fase dosimétrica da pena em 25 anos de reclusão não se mostra desproporcional e desarrazoada.

A defesa prossegue nos pedidos, pretendendo o decote da qualificadora do perigo comum, sustentando a inadequação.

Contudo, não merece acolhida.

As provas coligidas aos autos demonstra
m
que, além da vítima, estavam no imóvel companheira e criança, que precisaram se abrigar durante disparos, a fim de evitar serem atingidos.

A jurisprudência admite a manutenção da referida qualificadora quando os disparos ocorrem em local habitado com presença de terceiros, irradiando risco indiscriminado, como no presente caso.

Por fim, requer o apelante o redimensionamento da fração de diminuição pela tentativa, mediante a aplicação do patamar máximo de 2/3, aduzindo o iter criminis percorrido, bem como a ausência de sequelas na vítima, decorrentes da prática delitiva.

A jurisprudência pátria consolidada estabelece que a fração referente à minorante da tentativa depende do
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor a redução a ser aplicada.

No caso concreto, extrai-se do caderno processual que seis disparos atingiram o corpo da vítima, sendo certo que o laudo de exame de lesão corporal respondeu afirmativamente quanto ao real perigo da vítima ir à óbito.

Não é demasiado rememorar que além da pluralidade de disparos direcionados, o crime foi perpetrado no período noturno, contra vítima colhida sem defesa. Tais elementos denotam execução que avançou em direção à consumação, interrompida por circunstâncias alheias, como evolução clínica posterior e pronto atendimento.

Nessas condições, a fração mínima de 1/3 revela-se proporcional.

Ainda que sentença não tenha explicitado razões em tópico próprio, os fundamentos ora delineados suprem motivação, sem agravar quadro sancionatório, preservando coerência com precedentes desta Corte e do STJ.

Diante de tais elementos, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)